Tribunal: TJBA
Processo: 8020329-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020329-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE SOUZA CARDOSO

Advogado(s)
:
AFFONSO FRANCA SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO QUITADO. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu pedido de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

2. Alegou ter quitado integralmente o débito em data anterior ao vencimento, apresentando comprovante de pagamento, declaração de quitação da instituição financeira e extrato do portal do cliente.

3. Sustentou a ilegalidade da apreensão do veículo, diante da inexistência de mora, e requereu a concessão de efeito suspensivo com restituição imediata do bem, sob pena de multa diária.

4. Foi deferido o pedido liminar de efeito suspensivo, determinando a restituição do veículo no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.

5. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da decisão que determinou a busca e apreensão de veículo, mesmo diante da comprovação de quitação integral do débito fiduciário anteriormente à ordem de apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Estando presentes os requisitos de admissibilidade, o agravo foi conhecido.

8. Verificou-se a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, notadamente a fumaça do bom direito e o perigo de dano irreparável, ante a comprovação da quitação do débito antes da apreensão do bem.

9. A documentação apresentada, incluindo o comprovante de pagamento, declaração da instituição credora e extrato digital, afasta, em juízo de cognição sumária, a alegação de inadimplemento.

periculum in mora decorre do prejuízo de difícil reparação decorrente da retenção do veículo, utilizado pelo agravante para fins laborais.

11. A apreensão do bem, após a quitação integral do débito, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, regentes nas relações consumeristas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido, para suspender os efeitos da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão e determinar a imediata devolução do veículo ao agravante, conforme os termos da decisão liminar anteriormente proferida.

Tese de julgamento: A apreensão de bem móvel, após a quitação integral do débito garantido por alienação fiduciária, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, autorizando a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para restituição do bem ao devedor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020329-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JOSE ROBERTO DE SOUZA CARDOSO
e como apelada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .